Tribunal: CARF
Processo: 35011.001402/2006-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 30/11/2005
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÃO SUSCITADA EM RECURSO QUE NÃO FORA APRESENTADA EM IMPUGNAÇÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Consideram-se, portanto, preclusa a alegação da contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
RETENÇÃO DE 11%. OPTANTES PELO SIMPLES.
As empresas prestadoras de serviços optantes pelo SIMPLES estão sujeitas, no período do débito, à retenção sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura, ou do recibo de prestação de serviços emitido.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador - PAT.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALE TRANSPORTE EM PECÚNIA. SÚMULA CARF No 89.
Nos termos da Súmula CARF no 89, a contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇAS COM DESEMBOLSO DE VALE-TRANSPORTE. DESCONTO MENOR DO QUE AUTORIZADO PELA LEI. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A lei não impede que seja deduzido valor inferior a 6% (seis por cento) do salário básico do empregado a título de participação no custeio do vale-transporte, não incidindo contribuição previdenciária sobre diferenças resultantes do desconto inferior ao autorizado pela legislação.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35011.001402/2006-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.371 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
UNIPAR CONSTRUTORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 30/11/2005
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
DE ALEGAÇÃO SUSCITADA EM RECURSO QUE NÃO FORA
APRESENTADA EM IMPUGNAÇÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusa a alegação da contribuinte em
recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
RETENÇÃO DE 11%. OPTANTES PELO SIMPLES.
As empresas prestadoras de serviços optantes pelo SIMPLES estão sujeitas, no
período do débito, à retenção sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura, ou do
recibo de prestação de serviços emitido.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO. INSCRIÇÃO NO
PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação
fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja inscrita
no Programa de alimentação do Trabalhador - PAT.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
VALE
TRANSPORTE
EM
PECÚNIA. SÚMULA CARF No 89.
Nos termos da Súmula CARF no 89, a contribuição social previdenciária não
incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DIFERENÇAS
COM
DESEMBOLSO DE VALE-TRANSPORTE. DESCONTO MENOR DO QUE
AUTORIZADO PELA LEI. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A lei não impede que seja deduzido valor inferior a 6% (seis por cento) do
salário básico do empregado a título de participação no custeio do vale-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35011.001402/2006-81
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.371 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.001402/2006-81

transporte, não incidindo contribuição previdenciária sobre diferenças
resultantes do desconto inferior ao autorizado pela legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de inaplicabilidade do Código Tributário
Nacional, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para afastar do lançamento os
levantamentos RAL e RVT.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil
(Suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
35011.001402/2006-81, em face do acórdão no 12-17.931, julgado pela 10a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJOI), em sessão realizada
em 17 de janeiro de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (NFLD DEBCAD 35.924.746-6,
consolidado em 28/04/2006) contra a empresa acima identificada que, de acordo com o
Relatório Fiscal (fls. 44/47), refere-se às contribuições sociais correspondentes à parte
dos segurados empregados e da empresa; inclusive as contribuições de retenção de 11%
não efetuadas sobre notas fiscais de prestadores de serviços, bem como às destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho e aos terceiros.
2. Integram a notificação os seguintes levantamentos:
I - GFI - diferenças de valores de folha de pagamento não recolhidos em GPS;
II - RAL - valores relativos à alimentação fornecida pela empresa sem estar inscrita no
PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador;
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.371 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.001402/2006-81

III - RUN - valores relativos ao fornecimento de plano de saúde pago à Unimed para
parte dos seus empregados;
IV - RVT - valores relativos ao fornecimento de vale transporte para seus empregados
em desacordo com a Lei 7.418/1985;
V - ERO, HOR, RON e TEC - valores relativos às retenções de 11% que deveriam ter
sido efetuadas sobre as notas fiscais de prestadores de serviços (empreitada em obra de
construção civil), os quais encontram-se listados no Relatório de Lançamentos.
DA IMPUGNAÇÃO '
3. A interessada manifestou-se (fls. 80/ 144), por meio de seu representante legal,
trazendo as alegações a seguir, reproduzidas em síntese:
3.1. Que os valores relativos a diferenças de acréscimos legais (levantamento DAL),
bem como os valores apurados nos levantamentos GFI e RON foram pagos, consoante
GPSs anexas;
3.2. Que reputa os levantamentos ERO e TEC improcedentes, vez que as empresas
prestadoras são optantes do SIMPLES;
3.3. Que no que tange ao levantamento RAL - REMUNERAÇÃO
ALIMENTAÇÃO, entende a empresa que promoveu o recadastramento no Programa de
Alimentação do Trabalhador, estando regular no exercício de 2004, eis que a Portaria
Interministerial n° 5/1999 estabeleceu que o prazo de cadastramento seria
indeterminado, pelo que requer a exclusão das contribuições previdenciárias
correspondentes a esta rubrica;
3.4. Que o levantamento RUN é indevido, uma vez que o plano de saúde contempla
todos os seus empregados, exceto os empregados das obras em período de experiência
ou que não permaneciam na empresa por período mínimo de 6 meses (carência
estabelecida pelo fornecedor do serviço médico);
3.5. Que quanto ao levantamento RVT, esclarece que a impugnante está obrigada aos
termos da Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, pelo que indevida a respectiva
cobrança;
3.6. Que requer a anulação da NFLD.
DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO
4. A competência para julgamento foi prorrogada para a DRJ/RJ1 pela Portaria RFB n°
11.262, de 20/11/2007.
5. É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 157/163
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 30/ 1 1/2005
RETENÇÃO DE 11%. OPTANTES PELO SIMPLES. SALÁRIO-UTILIDADE.
INÇIDÊNÇIA. REÇOLHIMENTOS. RETIFICAÇÃO.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.371 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.001402/2006-81

I - As empresas prestadoras de serviços optantes pelo SIMPLES estão sujeitas, no
período do débito, à retenção sobre O valor bruto da nota fiscal, da fatura, ou do recibo
de prestação de serviços emitido.
II - As utilidades vale-transporte, plano de saúde e alimentação fornecidas em desacordo
com O art. 28, § 9°, da Lei 8.212/1991, integram o salário-de contribuição.
III - Cabe retificação do lançamento quando verificados recolhimentos não considerados
na época da lavratura do débito.
Lançamento Procedente em Parte.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Finalmente, a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD é
PROCEDENTE EM PARTE, e se encontra revestida das formalidades legais, tendo
sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto.
É o meu VOTO.
Sala de Sessões da 10” Turma da DRJ/RJ1”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 167/182,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
Pelos membros do colegiado, foi decidido converter o julgamento em diligência,
para que a unidade de origem promova a juntada aos autos de documento que comprove a data
de ciência do contribuinte do acórdão da DRJ, bem como a data de postagem da carta com AR,
consoante Resolução de fls. 198/200.
Foi juntado aos autos o resultado da diligência à fl. 207, sendo juntados aos autos
documentos de fls. 202/206.
Os autos retornaram para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade.
Preliminar.
A preliminar suscitada de inaplicabilidade do Código Tributário Nacional se trata
de inovação recursal, haja vista não ter sido alegada quando da apresentação de impugnação ao
lançamento.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.371 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.001402/2006-81

Tal alegação destoa daquelas apresentadas em impugnação, razão pela qual não
pode ser conhecida, por preclusão. Houve, claramente, inovação quanto a causa de pedir.
A DRJ de origem não apreciou tal alegação, por inexistir na impugnação qualquer
insurgência quanto a tais matérias.
Portanto, trata-se de inovação recursal, estando preclusas tais alegações, razão
pela qual não devem ser conhecidas por este Conselho, haja vista que não foram alegadas em
impugnação. O conhecimento destas alegações ocasionaria indevida supressão de instância
administrativa.
Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto
que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Saliento, por fim, que as alegações trazidas em recurso não se enquadram nas
hipóteses de conhecimento de ofício, por não ser matéria de ordem pública, tampouco de
nulidade, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Por tais razões, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de
inaplicabilidade do Código Tributário Nacional.
Retenção de 11% de empresas prestadoras de serviços optantes do
SIMPLES.
Alega ainda a improcedência dos levantamentos ERO e TEC, vez que indevida a
retenção de 11% de empresas prestadoras optantes do SIMPLES.
Ocorre que no período dos levantamentos (06/2005, 10/2005), as empresas
prestadoras de serviço optantes do SIMPLES não estavam mais a salvo do regime da retenção,
nos termos do art. 142, caput e parágrafo único, da IN MPS/SRP n° 03/2005, adiante transcritos,
pelo que irreparáveis os levantamentos em comento.
Art 142. A empresa optante pelo SIMPLES, que prestar serviços mediante cessão de
mão-de-obra ou empreitada, está sujeita à retenção sobre o valor bruto da nota fiscal, da
fatura ou do recibo de prestação de serviços emitido.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica no período de 1o de janeiro de 2000 a
31 de agosto de 2002.
Saliente-se que, conforme Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito, à fl. 47 dos autos, a retenção foi cobrada sobre o valor bruto das notas visto que a
empresa não apresentou contrato com os prestadores para que fosse possível confirmar se houve
o fornecimento de material e mão de obra.
Também foi referido no Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito, à fl. 47 dos autos, que os serviços foram prestados na modalidade de empreitada em obra
de construção civil e, portanto, deveria ter havido o destaque nas notas retenção.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.371 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.001402/2006-81

Sem razão a recorrente, portanto.
Plano de Saúde. Levantamento RUN.
Argumenta, outrossim, que o pagamento de plano de saúde para empregados da
empresa não poderia ter sido tributado, vez que a empresa disponibilizou o referido plano de
saúde a todos os seus empregados, com exceção dos empregados das obras, por se tratar de mão-
de-obra altamente rotativa, que em sua grande maioria não chega a cumprir o prazo de
experiência e o prazo de carência estabelecido pelo fornecedor do serviço médico.
Conforme constatado pela fiscalização no Relatório Fiscal e confirmado pela
própria recorrente, apenas parte dos empregados faziam jus ao recebimento do beneficio, pelo
que os valores correspondentes devem ser considerados como salário-de-contribuição, a teor do
art. 28, I, da Lei 8.212/1991.
Assim, além do fato de as afirmações feitas pelo impugnante não virem
acompanhadas das respectivas provas, tem-se que o art. 28, § 9°, “q” da Lei 8.212/1991 exige
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, sem qualquer
ressalva. Ademais, tal exclusão legal, por sua natureza excepcional, deve ser interpretada de
forma não extensiva, por força do disposto no artigo 111, do CTN.
Por tais razões, não há reparos a serem feitos no acórdão da DRJ quanto ao
levantamento RUN.
Alimentação. Levantamento RAL.
No tocante ao levantamento RAL-Remuneração Alimentação, compartilho do
entendimento exarado no acórdão no 2301-005.539, julgado em 08/08/2018, onde por
unanimidade se compreendeu que o fornecimento de alimentação aos empregados não sofre a
incidência da contribuição previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
Ademais, cito outros precedentes deste Conselho:
Acórdão CARF no 2201003.600, de 09/05/2017
ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN NATURA.
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
O ticket-refeição (ou vale-alimentação) se aproxima muito mais do fornecimento de
alimentação in natura do que propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo
diferença relevante entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente
nas suas instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados.
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos ao empregado a título de
alimentação in natura.
Acórdão CARF no 2201003.549, de 06/04/2017
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. TERCEIROS (INCRA, SENAC,
SESC, SEBRAE, SALÁRIO-EDUCAÇÃO). BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO DE
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.371 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.001402/2006-81

CONTRIBUIÇÃO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
(PAT). FALTA DE INSCRIÇÃO. AUXÍLIOALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO DE
TICKET.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
SALÁRIO
IN
NATURA.
CARACTERIZAÇÃO DE ALIMENTO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO. ALINHAMENTO COM ENTENDIMENTO DO STJ, CARF E
PGFN. RESP No 1.119.787SP, DJE 13/05/10, ADE No 03/11, PARECER
PGFN/CRJ/No 2117/11, IN RFB No 1.456/14, REGIMENTO INTERNO CARF (PORT.
MF No 343/15 ART. 62, PAR ÚN., II, “A”), PARECER PGFN/CRJ/No 2117/11
Na relação de emprego, a remuneração representada por qualquer benefício que não seja
oferecido em pecúnia configura o denominado “salário utilidade” ou “prestação in
natura”. Nesse contexto, se a não incidência da contribuição previdenciária sobre
alimentação abrange todas as distribuições e prestações in natura, ou seja, que não em
dinheiro, tanto a alimentação propriamente dita como aquela fornecida via ticket,
mesmo sem a devida inscrição no PAT, deixam de sofrer a incidência da contribuição
previdenciária.
Pelo exposto, entendo que merece provimento ao recurso afastar do lançamento o
levantamento RAL.
Vale-transporte. Levantamento RVT.
A contribuinte requer o afastamento da cobrança das contribuições previdenciárias
apuradas sobre os valores correspondentes ao vale-transporte, tendo em vista que a empresa
estava obrigada, por força da Convenção Coletiva de Trabalho, a fornecer o vale-transporte
gratuitamente a seus empregados.
No que concerne aos valores pagos a título de vale transporte, é cediço que o
salário-de-contribuição é constituído apenas por verbas remuneratórias, aquelas
contraprestacionais aos serviços prestados pelos segurados, excluindo-se, portanto, as de caráter
ressarcitório e indenizatório. Neste sentido, Wladmir Martinez aduz:
“Integram-no a remuneração e os ganhos habituais. Portanto, óbice respeitável à
determinação das rubricas consiste em desvendar o conceito trabalhista de remuneração
e seus institutos paralelos, indenização e ressarcimento de despesas.
Fundamentalmente, repete-se, a remuneração, nela contidos principalmente o salário e
os desembolsos decorrentes de conquistas sociais. Restam excluídas importâncias
ressarcitórias de gastos feitos pelo trabalhador em razão da prestação de serviços e as
indenizatórias”.
(MARTINEZ. Wladimir Novaes. Curso de Direito Previdenciário. 4a Edição. São Paulo:
LTr, 2011. p. 482)
É por ser de natureza nitidamente não remuneratória, o vale transporte não é
incluído no conceito de salário de contribuição, nos termos do art. 2o da Lei 7.418/85, in verbis:
Art. 2o - O Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos, nesta Lei, no
que se refere à contribuição do empregador: (Artigo renumerado pela Lei 7.619, de
30.9.1987)
a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos;
b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço;
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.371 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.001402/2006-81

c) não se configura como rendimento tributável do trabalhador.
Apesar de constar a vinculação às condições legais específicas da concessão de
vale-transporte, é certo que não há possibilidade de sua natureza jurídica ser alterada em razão de
como é feito o seu pagamento, sendo em cartão eletrônico, ticket ou pecúnia. Qualquer que seja
o modo, não há como desnaturar o caráter indenizatório de um benefício que, em sua essência,
nada mais é do que uma antecipação ao trabalhador para utilização efetiva em despesas de
deslocamento da sua residência ao trabalho e vice-versa.
Conquanto, independentemente da forma como esse benefício é antecipado ao
empregado, não há hipótese que possa qualificá-lo como natureza salarial eis que é patente a sua
natureza ressarcitória de despesas inerentes a execução do trabalho, e de modo algum
caracterizado como prestação remuneratória.
É neste sentido que, embora o Superior Tribunal de Justiça já tenha adotado
posicionamento diverso, este foi alterado em razão do entendimento do Supremo Tribunal
Federal, pacificando a jurisprudência da Corte Superior, em sede de Embargos de Divergência:
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NÃO-
INCIDÊNCIA.
PRECEDENTE
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REVISÃO. NECESSIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal, na assentada de 10.03.2003, em caso análogo (RE
478.410/SP, Rel. Min. Eros Grau), concluiu que é inconstitucional a incidência da
contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago em pecúnia, já que,
qualquer que seja a forma de pagamento, detém o benefício natureza
indenizatória. Informativo 578 do Supremo Tribunal Federal.
2. Assim, deve ser revista a orientação desta Corte que reconhecia a incidência da
contribuição previdenciária na hipótese quando o benefício é pago em pecúnia, já que o
art.5o do Decreto 95.247/87 expressamente proibira o empregador de efetuar o
pagamento em dinheiro.
3. Embargos de divergência providos.
(STJ. 816829 RJ 2008/0224966-4, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de
Julgamento: 14/03/2011, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
25/03/2011, grifou-se)
Por oportuno, colaciona-se o precedente jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal, utilizada como parâmetro para uniformização da jurisprudência pátria:
RECURSO
EXTRORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA. VALE-TRANSPORTE. MOEDA. CURSO LEGAL E CURSO
FORÇADO. CARÁTER NÃO SALARIAL DO BENEFÍCIO. ARTIGO 150, I, DA
CONSTITUIÇÃO
DO
BRASIL.
CONSTITUIÇÃO
COMO
TOTALIDADE
NORMATIVA.
1. Pago o benefício de que se cuida neste recurso extraordinário em vale-transporte
ou em moeda, isso não afeta o caráter não salarial do benefício.
2. A admitirmos não possa esse benefício ser pago em dinheiro sem que seu caráter seja
afetado, estaríamos a relativizar o curso legal da moeda nacional.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.371 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.001402/2006-81

3. A funcionalidade do conceito de moeda revela-se em sua utilização no plano das
relações jurídicas. O instrumento monetário válido é padrão de valor, enquanto
instrumento de pagamento sendo dotado de poder liberatório: sua entrega ao credor
libera o devedor. Poder liberatório é qualidade, da moeda enquanto instrumento de
pagamento, que se manifesta exclusivamente no plano jurídico: somente ela permite
essa liberação indiscriminada, a todo sujeito de direito, no que tange a débitos de caráter
patrimonial.
4. A aptidão da moeda para o cumprimento dessas funções decorre da circunstância de
ser ela tocada pelos atributos do curso legal e do curso forçado.
5. A exclusividade de circulação da moeda está relacionada ao curso legal, que respeita
ao instrumento monetário enquanto em circulação; não decorre do curso forçado, dado
que este atinge o instrumento monetário enquanto valor e a sua instituição [do curso
forçado] importa apenas em que não possa ser exigida do poder emissor sua conversão
em outro valor.
6. A cobrança de contribuição previdenciária sobre o valor pago, em dinheiro, a
título de vales-transporte, pelo recorrente aos seus empregados afronta a
Constituição, sim, em sua totalidade normativa. Recurso Extraordinário a que se dá
provimento.
(STF. RE 478410/SP, Relator: Ministro EROS GRAU, Data de Julgamento:
10/03/2010, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe 14/05/2010, grifou-se)
Declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal a incidência de
contribuição previdenciária sobre os valores pagos em pecúnia a título de vale-transporte, este
Conselho reúne inúmeros julgados que seguem o mesmo raciocínio dos Tribunais Superiores,
conforme a seguir são transcritos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
[...] VERBAS PAGAS A TÍTULO DE VALE TRANSPORTE. NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
JURISPRUDÊNCIA
UNÍSSONA
DO
STF
E
STJ.
APLICABILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL.
De conformidade com a jurisprudência mansa e pacífica no âmbito Judicial,
especialmente no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, os valores
concedidos aos segurados empregados a título de Vale Transporte, pagos ou não em
pecúnia, não integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias, em razão de
sua natureza indenizatória, entendimento que deve prevalecer na via administrativa
sobretudo em face da economia processual. [...]
(CARF. 2a Seção de Julgamento. Processo no. 15758.000509/2008-32. Acórdão no.
2401-02.093 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 26 de outubro de 2011)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
[...] VALE TRANSPORTE EM PECÚNIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA, NÃO SE
CARACTERIZA
COMO
SALÁRIO
INDIRETO.
DECRETO
95.247/87
EXTRAPOLOU O SEU CARÁTER DE REGULAMENTAR A LEI 7.418/85.
O pagamento de Vale Transporte em pecúnia, não é integrante da remuneração do
segurado, pois nítido o seu caráter indenizatório, referendado esse entendimento,
inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Ademais, a vedação quanto ao pagamento do
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.371 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.001402/2006-81

vale transporte em, pecúnia inserida em nosso Ordenamento Jurídico pelo Decreto a.
95247/87, é ilegal, pois extrapolou o seu poder de regulamentar a Lei n. 7418/85. [...]
(CARF. 2a Seção de Julgamento. Processo no. 14041.001.393/2008-62. Recurso de
Ofício e Voluntário no. 561.928. Acórdão no. 2301-01.591 — 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Sessão de 08 de julho de 2010)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 30/09/2003
DECADÊNCIA. SALÁRIO INDIRETO. VALE TRANSPORTE. VALOR PAGO EM
DINHEIRO. NÃO INTEGRA SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. LEI 7.418/85.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante no 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8,212, de 24/07/91, devendo, portanto, ser
aplicadas as regras de decadência estabelecidas no Código Tributário Nacional.
No presente caso aplica-se a regra do artigo 173, inciso 1, do CTN, haja vista se tratar
de auto de infração lavrado em desfavor do contribuinte por descumprimento de
obrigação acessória.
O vale-transporte pago em espécie pela empresa não integra o salário de contribuição,
ou seja, o beneficio não tem caráter salarial, porquanto está de acordo com a legislação
que trata do assunto, em especial ao disposto no artigo 2o, da Lei n. 7.418/85.
O beneficio, em favor do empregado, é ofertado para a execução do trabalho, logo o
pagamento realizado pela empresa não constitui fato gerador de contribuição social
previdenciária e, por conseguinte, não há que se falar em descumprimento de obrigação
tributária acessória. [...]
(CARF. 2a Seção de Julgamento. Processo no. 35.301.000131/2007-61. Recurso
Voluntário no. 244.766. Acórdão no. 2301-01.396 — 3a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Sessão de 28 de abril de 2010)
Por fim, importa referir que a incidência de contribuição social previdenciária
sobre pagamento de Vale Transporte, mesmo que em pecúnia, é objeto da Súmula CARF no 89:
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Saliente-se que a parcela descontada pela empresa ser inferior ao exigido pelo
Decreto 95.247/87 não agride o instituto, sendo mantida a destinação específica do beneficio. A
Lei n° 7.418/85 não é expressa no sentido de ser vedado ao empregador arcar com parcela
superior. Neste sentido, transcrevo trecho de ementa de julgado deste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
[...]
PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE.
A parcela descontada ser inferior ao exigido pelo Decreto 95.247/87 não agride o
instituto, sendo mantida a destinação específica do beneficio. A Lei n° 7.418/85 não é
expressa no sentido de ser vedado ao empregador arcar com parcela superior.
Reconhecimento dos Tribunais quanto à antecipação em dinheiro do vale-transporte e a
redução do percentual de participação do trabalhador firmado em acordo coletivo.
[...]
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.371 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.001402/2006-81

(Acórdão no 2301-008.997, sessão de 07.04.2021, Conselheiro Relator Paulo César
Macedo Pessoa)
Em igual sentido, o seguinte precedente desta Colenda Turma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
[...]
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇAS COM DESEMBOLSO DE
VALE-TRANSPORTE. DESCONTO MENOR DO QUE AUTORIZADO PELA LEI.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A lei não impede que seja deduzido valor inferior a 6% (seis por cento) do salário
básico do empregado a título de participação no custeio do vale-transporte, não
incidindo contribuição previdenciária sobre diferenças resultantes do desconto inferior
ao autorizado pela legislação.
[...]
(Acórdão no 2202-008.090, sessão de 06.04.2021, Conselheira Relatora Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira)
Desse modo, merece ser provido o recurso para afastar a exigência das
contribuições sociais sobre as verbas pagas a título de vale transporte (Levantamento RVT).
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à
alegação de inaplicabilidade do Código Tributário Nacional, e, na parte conhecida, dar-lhe
parcial provimento para afastar do lançamento os levantamentos RAL e RVT.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital